Tribunal: TRF3
Processo: 5000888-49.2024.4.03.6004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
102/1327)

5000888-49.2024.4.03.6004

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000888-49.2024.4.03.6004

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

PARTE AUTORA: NANCY CHUVE DE PAULA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LILIANA MASSUDA SOARES LEAL - MS22324-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: THIAGO SOARES FERNANDES - MS13157-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O mandado de segurança é via processual destinada a reparar ato de autoridade ofensivo a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída e inequívoca do alegado.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.

- O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos art. 59 e seguintes do mesmo diploma legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

- Diante da comprovação da omissão do INSS em apreciar o pedido de prorrogação do benefício foi reconhecida a necessidade de resguarda o direito líquido e certo da autora ao devido processo administrativo.

- Segurança concedida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5000888-49.2024.4.03.6004

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

PARTE AUTORA: NANCY CHUVE DE PAULA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LILIANA MASSUDA SOARES LEAL - MS22324-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: THIAGO SOARES FERNANDES - MS13157-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, em razão do pedido de prorrogação a impetrante, bem como eventual marcação de perícia médica.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 326117114).

O juízo a quo confirmou a tutela antecipada concedida e concedeu a segurança para garantir à parte impetrante a manutenção do benefício NB 644.306.256-0 até a conclusão da análise administrativa do pedido de prorrogação de protocolo 466905268.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Sem recurso voluntário.

Parecer do MPF pelo desinteresse em intervir no feito (Id. 326540806).

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

Os requisitos da aposentadoria por invalidez encontram-se preceituados nos arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistindo, mais precisamente, na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, quando exigida.

O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos art. 59 e seguintes do mesmo diploma legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

Excepcionalmente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado, admite-se a concessão de tais benefícios mediante comprovação pericial de incapacidade parcial e definitiva para o desempenho da atividade laborativa, que seja incompatível com a ocupação habitual do requerente e que implique em limitações tais que restrinjam sobremaneira a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho, diante das profissões que exerceu durante sua vida profissional (STJ: AgRg no AREsp 36.281/MS, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; e AgRg no AREsp 136474/MG, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a Turma, DJe de 29/06/2012).

Imprescindível, ainda, o preenchimento do requisito da qualidade de segurado, nos termos dos arts. 11 e 15, ambos da Lei de Benefícios.

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos."

A perda da qualidade de segurado, portanto, ocorrerá no 16.o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei n.o 8.212/91, salvo na hipótese do § 1.o do art. 102 da Lei n.o 8.213/91 – qual seja, em que comprovado que a impossibilidade econômica de continuar a contribuir decorreu da incapacidade laborativa.

Registre-se que, perdida a qualidade de segurado, imprescindível o recolhimento de, pelo menos, seis meses, para que seja considerado novamente filiado ao regime, nos exatos termos do art. 27-A da Lei de Benefícios.

Por fim, necessário o cumprimento do período de carência, nos termos do art. 25 dessa mesma lei, a saber:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;”

Em casos específicos, em que demonstrada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, possível, ainda, com base no art. 45 da Lei de Benefícios, o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez porventura concedida.

DO CASO DOS AUTOS

O mandado de segurança é via processual destinada a reparar ato de autoridade ofensivo a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída e inequívoca do alegado.

Consta na decisão administrativa que o pedido de prorrogação do benefício estava aguardando o serviço de acertos para marcação de perícia médica.

A autora arguiu que recebeu o benefício de auxílio-doença de 26/6/2023 a 28/9/2024, próximo ao previsto para cessação protocolou pedido de prorrogação, o sistema do INSS sinalizou que estava em fase de acertos para marcação de perícia, no entanto, a perícia não foi agendada e o benefício foi cessado.

A autoridade coatora se manifestou nos seguintes termos (Id. 326117114):

“Com base nos dispositivos legais e constitucionais que regulamentam serviço solicitado, previsto na Lei no 8.213/1991 e no Decreto no 3.048/1999, vimos por meio deste ofício informar que a análise do Protocolo de Requerimento No 466905268, Acertos para Marcação de Perícia Médica, do (a) Requerente NANCY CHUVE DE PAULA, vinculado ao CPF n. 343.624.281-00, foi concluída em 26/11/2024 e o benefício segue ativo até 24/03/2025, data prevista para nova realização de Perícia Médica.”

À luz dos fatos narrados, nota-se que o benefício foi cessado de modo ilegal, uma vez que a impetrante apresentou de maneira temporânea pedido de prorrogação do benefício que não foi analisado pela impetrada e culminou na cessação do benefício.

A autoridade coatora admitiu que eram necessário acertos para marcação da perícia, agendou o exame e reativou o benefício.

Em vista do descrito há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança nos moldes do art. 5.o, LXIX da Constituição Federal e Lei n.o 12.016/2009 dado a violação do direito da impetrante ao devido processo administrativo.

Forçoso, portanto, o reconhecimento da procedência do pedido e a concessão da segurança pleiteada.

Posto isso, nego provimento ao reexame necessário.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O mandado de segurança é via processual destinada a reparar ato de autoridade ofensivo a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída e inequívoca do alegado.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.

- O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos art. 59 e seguintes do mesmo diploma legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

- Diante da comprovação da omissão do INSS em apreciar o pedido de prorrogação do benefício foi reconhecida a necessidade de resguarda o direito líquido e certo da autora ao devido processo administrativo.

- Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão